Tribunal: CARF
Processo: 10850.002453/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.002453/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.612 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
JOSE EDUARDO SANCHES ARANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
A prova do alegado deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual, observadas as exceções legais,
ausentes no caso concreto.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas médicas limita-se aos pagamentos realizados pelo
contribuinte, relativos ao tratamento próprio e de seus dependentes declarados,
exigindo-se ainda a respectiva comprovação com documentação hábil e idônea
que atenda aos requisitos legais.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. A dedução da pensão alimentícia da
base de cálculo do imposto em DAA é possível quando paga em cumprimento
a decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reestabelecer a dedução com pensão alimentícia,
no valor de R$ 14.310,00.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.002453/2009-60
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.612 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.002453/2009-60

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O processo refere-se à Notificação de Lançamento de fls. 06 e seguintes (folhas do
processo digitalizado), com o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, relativo ao ano-calendário de 2005, no valor originário de R$ 4.351,05,
mais a correspondente multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (às
fls. 08 e 09), o imposto suplementar lançado por meio da Notificação de Lançamento
em tela tem por base alterações nos valores informados na Declaração de Ajuste Anual
do ano-calendário em questão, decorrentes de glosa de dedução indevida a título de
despesas médicas e de pensão alimentícia judicial.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação em 03/12/2009, anexa às fls 02 e seguintes, cujo
protocolo foi considerado tempestivo, conforme consta em despacho emitido pela
unidade de origem, às fls. 85 e documentos de fls. 24 e 86.
O notificado requer o cancelamento da notificação de lançamento, alegando comprovar,
por meio da documentação que anexa aos autos (às fls. 12 a 16) a legitimidade da
dedução feita a titulo de pensão alimentícia judicial no período de janeiro a julho de
2005, no valor de R$ 2.070,00 mensal, totalizando R$ 14.490,00, valor superior ao
glosado pela fiscalização.
Solicita também o aceite da juntada posterior de documento oficial que ainda não está
em poder do Impugnante e que comprovará a correção dos dados deduzidos como
despesas médicas referentes aos seus filhos alimentandos.
É o Relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
O direito à dedução de despesas é condicionado à comprovação da relação de
dependência do beneficiário dos serviços e o declarante, da efetividade dos serviços
prestados, bem como dos correspondentes pagamentos efetuados pelo contribuinte.
A não comprovação por meio de documentação hábil, obsta a dedução.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. GLOSA.
O direito à dedução de pensão alimentícia na Declaração de Ajuste Anual do
alimentante é condicionado à prova inequívoca do cumprimento de decisão judicial
ou de escritura pública. A falta de comprovação por meio de documentação hábil,
do efetivo dispêndio com pensão alimentícia nos termos da sentença judicial, não
permite a dedução.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.612 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.002453/2009-60

As provas, informações e argumentos de defesa devem ser apresentados com a
impugnação oposta, nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 21/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que por força de acordo homologado judicialmente encontra-se
obrigado ao pagamento de alimentos a partir de agosto de 2005. Aduz que o acordo reconhece
que foram pagos os alimentos provisórios, objeto de decisão judicial proferida em janeiro de
2005. Afirma, também, que por motivos de força maior, uma vez que o Juízo onde tramita o
divórcio se recusou a emitir documento atestando sua responsabilidade pelo pagamento de plano
de saúde para os alimentandos, deve-se deferir a posterior juntada de documento para provar a
sua responsabilidade quanto ao pagamento destas despesas glosadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de pensão alimentícia, no valor de R$ 14.310,00,
por falta de previsão legal. Recai também sobre a dedução de despesas médicas, no valor de R$
1.512,00, em decorrência da falta de previsão legal.
Inicialmente, sobre o pedido para juntada de provas posteriormente, entendo não
caber razão ao recorrente. Por força do art. 16, § 4o, do Decreto n.o 70.235/72, todas as provas
devem ser juntadas aos autos quando da impugnação.
Em relação à glosa das despesas médicas, considerando que o recorrente apena
replica em seu recurso os argumentos já expostos na impugnação, reproduzo no presente voto
excertos da decisão de primeira instância, sobre a questão, com os quais concordo e que adoto
como razão de decidir nesta instância, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015:

[...]
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
Inicialmente cabe observar que a legislação tributária concede ao contribuinte, por
ocasião da declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do
imposto de renda os pagamentos efetuados a título de despesas médicas, incorridos
durante o ano-calendário, como dispõe o artigo 8°, inciso II, alínea “a” da Lei no
9.250/1995:
Art.8. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.612 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.002453/2009-60

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;”
O mesmo diploma legal prevê, ainda, no § 2°, incisos I, II e III, do artigo 8°, que a
possibilidade de dedução prevista na alínea “a” do inciso II, limita-se a pagamentos
comprovados e, logo a seguir, enumera os requisitos formais dos quais os recibos
devem ser revestidos, como se observa na transcrição:
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Em princípio, admitem-se como prova idônea de pagamentos, os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado desde que contenham o seu nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes – CGC, a especificação dos pagamentos efetuados, bem como a
informação precisa dos serviços prestados e a identificação do beneficiário dos mesmos.
As informações discriminadas no recibo e exigidas por lei são importantes para
identificar se os serviços foram prestados pelo profissional ao contribuinte ou aos seus
dependentes, uma vez que a dedução de despesas médicas do imposto de renda é
legalmente permitida apenas nestas hipóteses.
Faz-se mister apontar que a dedução na Declaração de Rendimentos de despesas
relativas a pagamentos efetuados no correspondente ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias não envolve apenas o
contribuinte e o profissional de saúde, mas também o erário público, devendo o
interessado acautelar-se na guarda de elementos de prova da efetividade do serviço
prestado e do pagamento efetuado.
Neste sentido, a legislação exige de forma clara e inequívoca, a comprovação do
contribuinte perante o fisco de que as deduções pleiteadas na declaração preenchem
todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor
pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício, como
disciplina o §3° art. 11, do Decreto-Lei no 5.844/1943:
Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.612 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.002453/2009-60

(...)
§ 3° Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
(...)
Assim, quando os recibos apresentados à fiscalização não se enquadram nos critérios
estabelecidos pelo artigo 8o, inciso II, alínea “a” , e § 2°, incisos II e III da Lei no
9.250/1995, mostram-se inábeis como prova de pagamento, cabendo ao contribuinte
atender ao disposto no artigo 11, §3° , do Decreto-Lei no 5.844/1943, transcrito acima.
Da apreciação dos documentos apresentados.
A fiscalização relata às fls. 08, que a glosa parcial de deduções de despesas médicas no
valor de R$ 1.512,00, foi efetuada em decorrência da falta de previsão legal de valores
informados como dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário em
questão.
Os valores referem-se a despesas com plano de saúde da prestadora Unimed São José do
Rio Preto, cujos beneficiários são os filhos alimentandos do contribuinte, os jovens José
Eduardo S. Arantes Filho, João G. O. Sanches e Júlia O. Sanches (conforme documento
de fls. 12 a 13 e 41).
Da leitura do documento de fls. 12 a 13, verifica-se que no acordo homologado
judicialmente não consta a determinação do pagamento de plano de saúde aos
alimentandos.
O contribuinte informou que apresentaria em data posterior ao protocolo da
impugnação, documento oficial probatório de seu direito à dedução de despesas médicas
referentes aos seus filhos alimentandos. Entretanto, verifica-se que tal documento não
foi anexado aos autos até a presente data.
Cabe acrescentar a essas informações, o fato de que os jovens citados acima,
apresentaram declarações de ajuste anual modelo simplificado para o ano-calendário em
questão (às fls. 81, 82 e 83), beneficiando-se do desconto padrão de 20% sobre a base
de cálculo.
Em face do acima exposto, mantém-se integralmente a glosa de dedução a título de
despesas médicas, efetuada pela fiscalização.

Acerca da dedução de pensão alimentícia judicial, verifica-se que a decisão
liminar datada de 20/01/2005, às fls. 14-16, obriga o recorrente o pagamento de alimentos
provisionais, no valor de R$ 2.070,00, e o acordo homologado às fls. 108-109, reconhece o
pagamento de alimentos provisionais desde janeiro de 2005, corroborando que a liminar fora
cumprida.
Na notificação de lançamento (fl. 09) a glosa encontra-se assim fundamentada:

POR FALTA DE PREVISÃO - CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
PELO CONTRIBUINTE, OU. SEJA, O ACORDO HOMOLOGADO EM 21/07/2005
(JUIZO DO DIREITO DA 1A.VARA CIVEL DA COMARCA DE MIRASSOL-SP),
CONSTA QUE OS ALIMENTOS TIVERAM INICIO EM 08/2005).

Deste modo, carece de fundamento a manutenção da glosa, devendo ser
reestabelecida a despesa, no valor de R$ 14.310,00. A quantia corresponde à diferença entre o
valor referente a 5 meses de alimentos definitivos, no montante de R$ 2.400,00 por mês, e o
valor total declarado pelo recorrente em sua DAA (fl. 19), isto é, R$ 26.310,00.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.612 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.002453/2009-60

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento para reestabelecer a dedução com pensão alimentícia, no valor de R$
14.310,00.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 119
DF CARF MF
Original